Tribunal: TJES
Processo: 5005451-45.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005451-45.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: IVANIA PEREIRA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA SE MATRICULOU NA GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA OFERTADA PELO INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO TENDO COMO POLO REGIONAL DE ESTUDO A ORA RECORRENTE, UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA. A REQUERENTE FORA SURPREENDIDA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE CIENTIFICAVA OS ALUNOS SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL COM O INSTITUTO RESPONSÁVEL PELO CURSO, A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO e UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA A PAGAREM À PARTE AUTORA, SOLIDARIAMENTE, O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA, EM QUE ALEGA SER APENAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO A RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL COM A AUTORA. INCLUSIVE, FORA DESCOBERTO QUE O CURSO DE FARMÁCIA NÃO POSSUÍA LICENÇA COM O MEC E AINDA FORA ALVO DA OPERAÇÃO EFETUADA PELA POLÍCIA FEDERAL DENOMINADA “VAGOTOMIA”. DESTE MODO, A INDENIZAÇÃO DEVERIA SER IMPUTADA SOMENTE A ESTE DEMANDADO. A RECORRENTE DECLAROU SER TÃO VÍTIMA QUANTO A AUTORA. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES CONVENIADOS. CASO EM QUE AS DEMANDADAS FIGURAM NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO PELA AUTORA COMO PARTES CONTRATADAS E INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º, DO CDC. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DE CONVÊNIO EDUCACIONAL COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA IMPLICA EM RESPONSABILIDADE SOLIDARIA POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PORQUE AMBAS TIRARAM PROVEITO DA MATRICULA DOS ALUNOS PREJUDICADOS. A RECORRENTE EM MOMENTO ALGUM REFUTOU O CONVÊNIO COM O INSTITUTO DEMANDADO. HÁ NOS AUTOS CONTRATO QUE COMPROVA A PARCERIA. RESTOU CONFIGURADA SUA RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, OU SEJA, AFLIÇÃO E DESCONFORTO SUPORTADOS PELA AUTORA QUE TEVE SUAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS PELAS DEMANDADAS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.